Tribunal: STF
Processo: ARE 1477667
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – PROVAS – FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE NOTÍCIAS DE FATO APRESENTADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – SIGILO – AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. 



    1. O Ministério Público, no exercício de suas atribuições previstas no art. 129 da CR/88, instaurou procedimento investigatório para apurar informações que chegaram ao seu conhecimento, sem que isso revele qualquer ilegalidade ou justo motivo para que a apelada tenha acesso à identidade do denunciante. 



    2. Deve restar demonstrado um justo motivo relevante para que haja o afastamento do sigilo, o que, in casu, não ocorreu.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisoIII; 5º, incisos I ,III e XXXV; 37 caput; 226, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No caso em análise, verifica-se que o Ministério Público, no exercício de suas atribuições previstas no art. 129 da CR/88, instaurou procedimento investigatório para apurar informações que chegaram ao seu conhecimento.



    No caso, não se revela qualquer ilegalidade ou justo motivo para que a apelada tenha acesso à identidade do denunciante.



    É indubitável que o sigilo documental não é absoluto. Em razão de motivo justo, não há óbice em o flexibilizar. Todavia, para que issoocorra, deve restar demonstrado um justo motivo relevante para que haja o afastamento do sigilo. 



    Diferentemente do que defendido pela recorrida, é possível que haja o anonimato de denúncia perante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, sendo que a quebra do sigilo dos dados do denunciante também representa nítida violação ao próprio objetivo da Ouvidoria do Parquet. Destaco que inexiste necessidade de os fatos alegados na denúncia anônima serem posteriormente confirmados pelo Ministério Público para que o sigilo seja preservado.



    Evidentemente, como já afirmado acima, existem situação nas quais o sigilo possa ser quebrado, inclusive para que se evite eventuaisabusos.



    No entanto, no caso, não há como se inferir que a simples vontade da autora em ter revelada a identidade de possível ofensor anônimo e, assim, poder defender-se ou ajuizar ação de indenização, deve se sobrepor ao anonimato que permeou as declarações prestadas ao Parquet e que culminaram em investigações em desfavor da apelada."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente